Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0723368-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 190092855 e declaratórios rejeitados ao id. 193536113 dos autos originários n. 0714550-30.2023.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, na qual alegou excesso de execução pela não utilização da TR como índice de correção monetária. O juízo singular determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial, após preclusa a decisão, para atualização do débito, observando os seguintes critérios: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. O agravante alega que a manutenção dos cálculos nos moldes fixados resultará em enriquecimento sem causa à parte contrária. Sustenta excesso de execução porque ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC ocorre verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que é vedado pela Suprema Corte (Súmula 121/STF). Defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Res. 303/2019 do CNJ, porque “confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Aduz que “a norma regulamentar afeta a gestão pública, pois impacta diretamente ao gerenciamento da dívida pública e, por consequência, impacta todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais”. Registra, por fim, que há efetivo aumento de despesa sem a correspondente previsão legal. Diz que a urgência está na iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que “o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) Na espécie, a controvérsia cinge-se na forma de aplicação da SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Do exame do substrato probatório, verifico que os cálculos a serem realizados pela Contadoria aplicarão correção monetária pelo IPCA-e mais juros da remuneração da poupança até novembro de 2021 e aplicação da SELIC a partir de dezembro 2021 sobre o total do débito. O fato de, no período anterior, ter incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. É dizer, obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, como consignado na decisão combatida, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. A propósito, este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TR. INAPLICABILIDADE. SELIC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. [...] 4. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 5. Não há falar em bis in idem, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Tampouco há cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752692, AGI 07252765420228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 31/8/2023, DJE: 18/9/2023) Assim, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, porque o juízo a quo determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito somente após preclusa a decisão agravada. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator